Tribunal: TJSP
Processo: 1036854-12.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Instituição financeira que acostou documentos demonstrando a regularidade da relação jurídica – Inexistência de valores a serem restituídos ou indenizados – Reformada a sentença para julgar-se totalmente improcedente o pedido – Recurso do banco provido e da autora não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036854-12.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada HILDA RODRIGUES BARBOSA DE SENA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso do Banco e negaram provimento ao recurso da parte
autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38263
APEL. No: 1036854-12.2019.8.26.0001
FORO: FORO REGIONAL DE SANTANA
APTES./APDOS: HILDA RODRIGUES BARBOSA DE SENA e ITAÚ
UNIBANCO S/A
APTES./APDOS: OS MESMOS
*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo consignado
Transação não reconhecida - Instituição financeira que
acostou documentos demonstrando a regularidade da relação
jurídica
Inexistência de valores a serem restituídos ou
indenizados Reformada a sentença para julgar-se totalmente
improcedente o pedido Recurso do banco provido e da autora
não provido*
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 82/85, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação para o fim de declarar nulo o contrato de empréstimo n°
0030240714320151001 e condenar o réu na repetição do indébito (parcelas
pagas), pelo dobro, com correção monetária desde os respectivos
desembolsos e juros de mora desde a citação, deduzido o valor atualizado
creditado em favor da autora (R$ 308,73, fls. 53). Condenou, ainda, o réu
no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
com correção monetária desde a presente data e juros de mora desde a
citação. Condenou, finalmente o réu no pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor
atualizado da condenação. Apensem-se estes aos autos no
1037016-07.2019.8.26.0001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apela a autora requerendo a majoração do valor
arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como a aplicação
da Súmula 54 do STJ a fim de constar juros de mora de 1% desde o evento
danoso e não do momento da citação como descrita na sentença do juízo de
primeiro grau, aplicando-se para o dano material, bem como dano moral.
Aduz o banco para a reforma do julgado,
preliminarmente, conexão com os processos no 103706-07.2018.8.26.001
e no 1037017-89.2019.8.26.001, vez que a divergência diz respeito apenas
e tão somente ao número do contrato, todavia, tanto as partes como a
causa de pedir são idênticas entre si, sobretudo no tocante ao pedido de
dano moral, restando configurada a conexão entre as ações acima
mencionadas e necessidade de sua reunião para que os processos sejam
julgados em conjunto a fim de evitar decisões conflitantes e, sobretudo, bis
in idem, como ocorreu na hipótese dos autos. Requer a anulação da r.
sentença de primeiro grau a fim de que as ações sejam julgadas em
conjunto, considerando-se a aplicação do art. 55 do CPC. No mérito,
ressalta que demonstrou de forma contundente a regularidade na
contratação do empréstimo impugnado nos autos, oportunidade em que
ainda houve a liberação de crédito em favor da Parte Apelada, o que afasta
qualquer presunção de supostas irregularidades. Frisa que os contratos
eletrônicos são igualmente válidos e legítimos para comprovação dos
negócios jurídicos formalizados com o Banco Apelante, na mesma
perspectiva de um contrato convencional, conforme art. 225 do Código
Civil. Sustenta que no que se refere a forma de contratação, a adesão
ocorreu por intermédio de caixa eletrônico do Apelante mediante digitação
da senha pessoal e intransferível da Parte Autora, o que afasta qualquer
hipótese de fraude ou falha na prestação do serviço. Alega que
independentemente da forma de contratação do empréstimo, seja por meio
eletrônico (cartão e senha) ou contrato escrito, o depósito em conta do
respectivo valor e a utilização dele pela correntista e consequente
incorporação ao seu patrimônio tem o condão de materializar a referida
negociação. Assevera que não há que se falar em reparação de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
material e, subsidiariamente, de rigor que ao menos seja reestabelecida a
operação origem, que não é objeto de impugnação pela Parte Apelada,
autorizando a compensação de valores. Requer que afastada a condenação
ao pagamento de repetição de indébito em dobro.
Recursos
tempestivos,
respondidos
e
preparado
somente pela instituição financeira, em virtude da requerente ser
beneficiária da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que já houve o reconhecimento
da conexão entre os processos de números 1036854-12.2019.8.26.0001,
1037016-89.2019.8.26.0001 e 1037017-89.2019.8.26.0001, quer em
razão de o d. Juízo “a quo” ter determinado a reunião dos feitos ao final da
sentença (fl. 85), quer em virtude da distribuição dos 3 processos por
prevenção a esta Relatoria, com a consequente apreciação conjunta.
No mérito, depreende-se dos autos que a autora ajuizou
a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do débito,
sustentando que não contratou a renovação de empréstimo de no
00302407143, no importe de R$ 569,83, divididos em 72 parcelas de R$
15,81, cada, tendo sido vítima de fraude.
De outro lado, o requerido apresentou contestação
alegando, em apertada síntese, a validade do contrato.
Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em
vista o disposto na súmula 297, do C. STJ.
Desse modo, e revelando-se verossímeis as alegações
da requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à
hipótese o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo
de rigor a inversão do ônus da prova.
Assim, está correto o banco ao afirmar que o negócio
jurídico “sub judice” é legítimo, conforme extratos e telas de computadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
acostados às fls. 48 e seguintes.
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência de
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente
outras
figuras
podem
comprovar
a
existência de relação jurídica entre as partes, como telas de computador,
extratos ou relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje,
representam os antigos arquivos contábeis ou documentais.
Ademais,
desnecessária
a
juntada
de
contrato
devidamente assinado, pois a mera utilização do serviço revela que a autora
concordou com os termos do pacto.
Os
documentos
acostados
pela
casa
bancária
demonstram a origem do débito, portanto inexistente qualquer valor a ser
restituído e nem dano moral.
Dessa forma, imperiosa a reforma da r. sentença
guerreada para o fim de julgar improcedente o pedido inicial. Condena-se a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observada
a justiça gratuita já deferida (fls. 43), prejudicadas as demais questões
ventiladas
Isto posto, dá-se provimento ao recurso do banco e
nega-se ao da autora.
MAIA DA ROCHA
Relator